Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-55.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. VENDA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECURSO PROVIDO
1. Hipótese de embargos de terceiro que visa a obstar a penhora de veículo automotor.
2. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional.
3. Devem ser atribuídos a quem que deu causa à constrição indevida os ônus da sucumbência, nos termos do enunciado no 303 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, o demandante demonstrou ter adquirido o veículo em momento anterior ao da determinação de restrição à circulação do bem exarada nos autos do processo de execução. 4.1. A aludida restrição somente ocorreu por não ter o autor procedido à alteração do registro do veículo, nos termos do art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. 4.2. Como deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, o demandante deve arcar com os ônus da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido.